Tribunal: TJSP
Processo: 1021811-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre transmissão causa mortis e doação, cuja base de cálculo é fixada por lei – arts. 9 e 13 da Lei Estadual n. 10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre transmissão causa mortis e doação, cuja base de cálculo é fixada por lei – arts. 9 e 13 da Lei Estadual n. 10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade' operada pelo Decreto Estadual n. 55.002/09, com substancial majoração do tributo. Impossibilidade. Alteração de base de cálculo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Violação do art. 150, inciso I, da Constituição Federal e do art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Observada a possibilidade, contudo, de instauração de procedimento administrativo tributário para arbitramento da base de cálculo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, se o caso, desde que tal prerrogativa não seja exercida com base no Decreto ilegal.
Segurança concedida na origem. Manutenção, no principal, ressalvada apenas a possibilidade do arbitramento.
Recurso da ré provido e reexame necessário, considerado suscitado, provido em parte, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021811-56.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SOLANGE ROSALIA DA CUNHA
FACINA, ELIANE CRISTINA DA CUNHA FERNANDES e CARLOS EDUARDO
DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto da
Relatora, pelo provimento do recurso da ré e, nessa extensão, pelo provimento da
remessa necessária, o 2o Juiz apresentou voto divergente, e o 3o Juiz acompanhou a
Relatora. Na forma do art. 942 do CPC, foram convocados os Desembargadores
Marcelo Berthe e Maria Laura Tavares, que acompanharam a Relatora.
RESULTADO DO JULGAMENTO: Recurso da ré provido e reexame necessário,
considerado suscitado, provido em parte, com observações. Vencido o 2o Juiz, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 13.014
Apelação/Reexame Necessário n. 1021811-56.2019.8.26.0576
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Solange Rosalia da Cunha Facina e outros
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da
Capital
Juiz de Direito: Marco Aurélio Gonçalves
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre
transmissão causa mortis e doação, cuja base de
cálculo é fixada por lei arts. 9 e 13 da Lei Estadual n.
10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor
médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade'
operada
pelo
Decreto
Estadual
n.
55.002/09, com substancial majoração do tributo.
Impossibilidade. Alteração de base de cálculo que só
pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio
da legalidade. Violação do art. 150, inciso I, da
Constituição Federal e do art. 97, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional. Observada a possibilidade,
contudo,
de
instauração
de
procedimento
administrativo tributário para arbitramento da base
de cálculo, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, se o caso, desde que tal prerrogativa não seja
exercida com base no Decreto ilegal.
Segurança concedida na origem. Manutenção, no
principal, ressalvada apenas a possibilidade do
arbitramento.
Recurso da ré provido e reexame necessário,
considerado
suscitado,
provido
em
parte,
com
observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se, na origem, de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Solange Rosalia da Cunha Facina e
outros contra ato do Delegado Regional Tributário do DRT 08 da
Comarca de São José do Rio Preto, visando a concessão da ordem para,
em suma, coibir a cobrança do ITCMD incidente sobre imóveis rurais
herdados calculado na forma pretendida pelo Fisco (com base no IEA, com
base Decreto Estadual no 46.655/2002, com alterações pelos Decretos
Estaduais no 49.015/2004, 55.002/2009 e 56.588/2010), reconhecendo-se a
validade dos cálculos com base no valor venal dos imóveis rurais
declarados para fins de cálculo do ITR e, por conseguinte, homologando-se
a Declaração de ITCMD retificadora no 59645763.
Deferida a liminar ao início (fls. 637), sobreveio
sentença concessiva da segurança “para que os impetrantes possam
recolher o ITCMD de acordo com a base de cálculo estipulada pela Lei
Estadual no 10.705/2000” (fls. 668/672).
Apela a parte impetrada (fls. 677/687), requerendo a
reforma da sentença “para que seja ressalvado o direito do Fisco
promover o procedimento administrativo denominado arbitramento,
previsto no artigo 11 da Lei n.o 10.705/2000, com o objetivo de definir a
justa e correta base de cálculo para fins de lançamento do imposto
ITCMD”, com manifestação expressa de que “não apresentará
contrariedade para com o afastamento do valor do imóvel rural apurado
conforme o IEA (Instituto de Economia Agrícola do Estado de São
Paulo)”. Sustenta, em síntese, que nos termos da Lei Estadual no
10.705/00, a base de cálculo para o ITCMD é o valor venal do imóvel, que
será, no mínimo, mas não necessariamente, o valor total declarado no ITR;
e que a atribuição do valor venal pelo contribuinte sujeita-se à anuência da
Fazenda (art. 10), que pode discordar do valor atribuído e instaurar
processo administrativo de arbitramento (art. 11). Registra que “o índice
elaborado pelo IEA-SAAESP leva em consideração a existência de
benfeitorias no imóvel, (...) [e] não se resume ao valor do hectare da terra-
nua e (...), justamente por isso, tal índice é o que melhor representa o valor
de mercado de imóveis rurais no Estado”; e que a pretensão dos
impetrantes acaba, na realidade, reduzindo a base de cálculo, pois o valor
que pretendem utilizar (declaração ITR) não corresponde ao valor de
mercado do bem ao tempo da sucessão. Nesses termos, “pede a
modificação da r. sentença, a fim de que, seja possível a definição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correta e justa base de cálculo ao tempo da sucessão, resguardando-se ao
Fisco, se julgar necessário ao presente caso, a utilização dos
procedimentos legais para esse objetivo, especialmente, do arbitramento”.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 691).
FUNDAMENTOS E VOTO
Considera-se interposto o reexame necessário, ante a
concessão da segurança, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Na origem, cingia-se a controvérsia à correta base de
cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doações (ITCMD)
incidente sobre imóvel rural. E, concedida a segurança sob o
reconhecimento de ilegalidade do cálculo pretendido pela autoridade
impetrada, com base no IEA, o recurso fazendário cinge-se ao
reconhecimento do seu direito “de promover o procedimento
administrativo denominado arbitramento, previsto no artigo 11 da Lei n.o
10.705/2000, com o objetivo de definir a justa e correta base de cálculo
para fins de lançamento do imposto ITCMD”.
Pois bem, apesar dos limites do recurso interposto, por
força da remessa necessária cabe, em primeiro lugar, confirmar a
procedência da pretensão dos impetrantes de afastar os cálculos
originalmente pretendidos pelo Fisco, baseados no IEA, conforme já
decidido na sentença.
Isso porque a base de cálculo do ITCMD “é o valor
venal dos bens ou direitos transmitidos”, conforme previsto no art. 38 do
Código Tributário Nacional, que obrigatoriamente deve ser observado pelo
legislador estadual ao disciplinar tributos de sua competência, sendo lhe
vedado aumentar a base de cálculo ou a alíquota em desacato a normas
superiores.
Dito isso, conforme bem colocado na fundamentação da
sentença, no Estado de São Paulo o imposto de transmissão causa mortis e
doações é regido pela Lei Estadual no 10.705/00, com alterações da Lei no
10.992/01, que estabelece em seu art. 9o a base de cálculo do tributo,
verbis:
Art. 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Por seu turno, no que respeita aos bens imóveis, dispõe
o art. 13 da lei em comento:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual no
46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD. Veja-se:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para o efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR;
Com o advento do Decreto no 55.002, de 9 de
novembro de 2009, o parágrafo único do art. 16 do Decreto no 46.655/02
passou a ter a seguinte redação:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril
de 2002:
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado
é incompatível com o de mercado.
Ao dispor dessa forma os novos parâmetros para o
cálculo do ITCMD, o Decreto Estadual no 55.002/09 excedeu ao diploma
normativo objeto da regulamentação, incidindo em equívoco ultra ou
mesmo contra legem, em total desrespeito ao princípio da legalidade.
De fato, não compete ao Poder Executivo Estadual
editar um ato infralegal alterando a base de cálculo do ITCMD, à vista do
princípio da reserva legal (art. 150, I, CF; art. 3o, CTN; art. 97, inciso II, §
1o, CTN, que proíbem a instituição ou aumento de tributos a não ser
mediante lei).
Sobre o tema, cita-se a seguinte passagem de Pontes
Miranda, citado por Celso Antônio Bandeira de Mello:
(...) onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há
regulamentos há abuso do poder de regulamentar, invasão de
competência legislativa. O regulamento não é mais do que
auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar
delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e
lograr que o elevem à categoria de lei (MIRANDA. Pontes de.
Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 01 de
1969, 2a ed., tomo III, ed. RT, 1970, p. 314) (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 37).
A questão, por sinal, foi objeto de apreciação pelas
diversas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD A base de cálculo do
ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel
lançado para fins de ITR, em razão da ilegalidade do Decreto n.
55.002/2009 Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal, e aos artigos 97 e 99 do CTN
Precedentes

Inexigibilidade do Auto de Infração e Imposição de Multa
Segurança concedida. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(Apelação
n.
1034417-40.2016.8.26.0506,
Relator
Desembargador Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público, j. 07/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE
DE CÁLCULO
VALOR VENAL
IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL-
ITR

POSSIBILIDADE. Exigência do fisco quanto à alteração da
base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no
46.655/02,
alterado
pelo
Decreto
no
55.002/09.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão
causa mortis e doação é o valor venal do imóvel, na data da
abertura da sucessão e/ou transferência dos bens ou direitos,
devidamente atualizado, com base no ITR lançado no exercício,
nos termos da Lei Estadual n. 10.705/2000. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
n.
0004348-82.2015.8.26.0407, Relator Desembargador Danilo
Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2017)
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
ITCMD.
Discussão sobre a base de cálculo - Pretensão do autor de que
que se considere como base de cálculo o ITR, nos termos do o
art. 13 da Lei no 10/705/00 Possibilidade. Exigência do fisco
quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos
do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no
55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de
Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do
imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente
atualizado, com base no ITR lançado no exercício. Inteligência
do § 1o, do artigo 9o, da Lei Estadual no 10.705/00. Sentença
integralmente mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO,
nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DA FESP
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(Apelação
n.
1001598-35.2016.8.26.0220, Relatora Desembargadora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j.
05/04/2017)
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Alegação de ausência
de recusa da Fazenda quanto ao recebimento da declaração do
ITCMD. Irrelevância. Resistência manifestada nos autos contra
a pretensão do Autor que já demonstra que haveria rejeição ao
pleito do Autor na seara administrativa. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel
rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal
do bem, constante do ITR. Insurgência contra recolhimento pelo
valor médio divulgado pelo IEA. Previsão do Decreto no
55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei
Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede
seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo,
majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. §
1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco, no entanto, de
instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto
recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado
do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do ITR.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
1000783-
97.2015.8.26.0438, Relator Desembargador Cláudio Augusto
Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2016)
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação anulatória com
pedido de antecipação de tutela - Alegação de que receberam
imóvel residencial a título de herança e está sendo exigido
ITCMD em importe muito superior ao valor venal lançado para
o IPTU e ITR - A base de cálculo do ITCMD, no caso em
apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto no 55.002/09

Exegese do art. 97, inciso II, parágrafo 1o, do CTN e da Lei no
10.705/2000 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo - Sentença que julgou procedente a ação, mantida
Recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo,
improvido. (Apelação n. 1032247-44.2015.8.26.0114, Relator
Desembargador Marcelo L. Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. 07/06/2016)
APELAÇÃO Mandado de segurança ITCMD Doação
Imóvel rural Base de cálculo Recolhimento do tributo com
base no valor venal, constante do ITR Extinção do processo,
reconhecida ilegitimidade ativa
Pretensão de reforma

Possibilidade Legitimidade ativa da impetrante, na qualidade
de doadora do bem Extinção do processo afastada - Processo
que se encontra em condições de imediato julgamento

Autoridade impetrada que já prestou informações - Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do
imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Ilegalidade
do Decreto no 55.002/2009 Inteligência do artigo 97, inciso II,
§ 1o, do Código Tributário Nacional Ordem concedida
Precedentes Apelação a que se dá provimento. (Apelação n.
1013666-33.2016.8.26.0053, Relatora Desembargadora Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 24/10/2016)
Apelação Mandado de Segurança ITCMD base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 10.705/2000 que fixa a base do ITCMD -
Decreto no 55.002/09 não alterou a base de cálculo do imposto
que continua sendo o valor venal, tal qual como cobrado no ITR
Decreto que alterou decreto anterior mudando a referência da
base de cálculo - impossibilidadae a lei e o CTN falam em
"valor venal" e não em "valor venal de referência" sentença
mantida
Recursos
improvidos
(Apelação
n.
1025902-17.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Venício
Salles, 12a Câmara de Direito Público, j. 19/04/2017)
Portanto, dessa perspectiva, com razão os impetrantes,
ratificando-se a sentença.
Passa-se, agora, à questão devolvida na apelação,
concernente à possibilidade de o Fisco apurar o efetivo valor de mercado
do imóvel para fins da base de cálculo do ITCMD, sem se vincular,
necessariamente, ao utilizado na declaração de ITR.
No caso, apesar da falta de menção expressa a esse
respeito no dispositivo da sentença, verifica-se que tal questão foi
enfrentada pelo MM. Juiz de primeiro grau na fundamentação, in verbis:
E, mais adiante, o artigo 13 da mesma Lei, em seu
inciso II, dispõe que o valor da base de cálculo, em se tratando de imóvel
rural, não será inferior ao valor total declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
(ITR), note-se:
(...)
Entretanto,
fundada
no
Decreto
Estadual
no
46.655/2002 e posteriores alterações trazidas pelo Decreto no
55.002/2009, a autoridade coatora sustenta que a base de cálculo do
ITCMD, no caso concreto, deverá observar o disposto no parágrafo único
do art. 16 da referida norma:
(...)
Deste modo, por mais que a legislação permita, a
princípio, buscar critério superior ao utilizado para o ITR (valor de
mercado), no caso concreto isso não é possível, ante a falta de avaliação
concreta ou arbitramento dos imóveis.
Ademais, não é possível aplicar o valor médio da terra
nua e das benfeitorias declarado por órgão do governo (IEA), pois tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação foi incluída na regulamentação do ITCMD pelo Decreto
Estadual no 46.65/202, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual no
5.02/209, que não poderia, nesse ponto, substituir a lei formal.
Assim, estabelecer base de cálculo distinta da prevista
em lei consiste em clara ofensa ao princípio da legalidade tributária,
insculpido no art. artigo 150, I, da CF e do 97, II e IV, do CTN. Nesse
sentido, note-se a jurisprudência aplicável à espécie:
(...)
Portanto, como visto, não é admissível que um Decreto,
ato normativo infralegal, modifique a base de cálculo do imposto em
discussão nestes autos, em desrespeito ao princípio da legalidade, vindo a
acarretar, por conseguinte, majoração significativa e indevida de tributo.
E, em que pese a alegação da autoridade coatora, no
sentido
que
fora
instaurado
Procedimento
Administrativo
de
Arbitramento de Base de Cálculo, nota-se que a “Fonte de Dados”
utilizada foi o Instituto de Economia Agrícola - IEA (f. 624/627/630).
Diante disso, contradizem as informações prestadas pela autoridade os
documentos carreados aos autos.
Correta tal fundamentação em seus próprios termos,
cabendo ratificá-la, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, com os complementos que seguem.
Realmente, o art. 13 da Lei Estadual no 10.705/00 é
claro em estabelecer que o valor da base de cálculo do ITCMD sobre
imóvel rural será não inferior (e não equivalente) ao declarado para fins de
ITR.
Paralelamente, o art. 11 da mesma Lei prevê que “Não
concordando a Fazenda com valor declarado ou atribuído a bem ou
direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação
do contribuinte, que poderá impugna-lo.”.
Nesse quadro, tem-se que a base de cálculo do ITCMD
não será sempre, necessária e obrigatoriamente, a mesma adotada para o
ITR (no caso de imposto sobre bem imóvel rural, como nos autos). A
previsão do art. 13, ao estabelecer o valor declarado no ITR como mínimo
a ser considerado para fins de ITCMD, equivale a uma presunção relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que aquele refletiria o valor venal do imóvel, a qual pode ser infirmada
pelo Fisco, desde que mediante processo tributário-administrativo próprio,
conforme previsto no mencionado art. 11 - sendo inadmissível, de outro
lado, considerar valores diversos, sem análise individual do caso concreto,
tão somente com base em Portaria e/ou Decreto que, na realidade, alterem
a base de cálculo, como verificado no caso concreto, em que houve a
utilização do IEA como parâmetro com base no Decreto Estadual no
55.002/09 (remetendo-se, aqui, ao que já exposto na primeira parte desse
voto, quanto à ilegalidade deste decreto), exatamente como pontuado pelo
juízo a quo.
Nessa perspectiva, cabe ainda pontuar outra contradição
da apelante, na medida em que, apesar de afirmar que não pretende insistir
na utilização do IEA para o cálculo do ITCMD conforme previsto no
Decreto Estadual no 55.002/09, ao defender sua prerrogativa de, com base
na Lei Estadual no 10.705/00 (art. 11), instaurar processo administrativo
para apurar o valor venal (ao invés de adotar o declarado para fins de ITR),
acaba defendendo que o levantamento pelo IEA é o melhor parâmetro para
tanto (vide razões a fls. 685, parte final). Diante disso, é importante
observar que a prerrogativa do Fisco prevista no art. 11 da Lei
Estadual no 10.705/00 não pode ser exercida com base na previsão do
Decreto Estadual no 55.002/09, sob pena de, obliquamente, servir como
instrumento para perpetrar uma ilegalidade.
Em face de todo o exposto, conclui-se que o recurso de
apelação deve ser provido apenas para integrar o dispositivo com a
ressalva expressa quanto à prerrogativa do Fisco de apurar o efetivo valor
venal dos imóveis em processo administrativo próprio, na forma do art. 11
da Lei Estadual no 10.705/00, com duas observações: em primeiro lugar,
de que esta não pode ser exercida com base no previsto no Decreto
Estadual no 55.002/09; e, em segundo lugar, de que não sendo tal
arbitramento exercido, deve ser aceita a Declaração feita pelo contribuinte,
baseada no ITR.
À vista do analisado, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
apenas para ressalvar a possibilidade de exercício da prerrogativa do
art. 11 da Lei Estadual n. 10.705/00, COM OBSERVAÇÕES, na forma
da
fundamentação;
e,
SOMENTE
NESSA
PARTE,
DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA; ratificada, no mais, a
sentença.
Sem honorários recursais, por se tratar de mandado de
segurança.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26445
APELAÇÃO No 1021811-56.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS: Solange Rosália da Cunha Facina e outros
INTERESSADO: Delegado Regional Tributário do DRT-08
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, da Ilustre Relatora Sorteada, a Eminente Desembargadora
Heloísa Martins Mimessi, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, data vênia, mereceriam provimento, respeitado, contudo,
o entendimento em sentido contrário, manifestado pelo Digno Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
55.002/09.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, inciso I, letras a e b, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, dispõe o seguinte: “O valor da base de
cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do artigo 16 acima mencionado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na
hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
No mais, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no
55.002/09, passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se
refere ao princípio da reserva das leis, a despeito do r. entendimento
manifestado em sentido contrário.
Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, inexiste afronta ao referido princípio constitucional da reserva
legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão-somente, à definição
do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança seria de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado.
Ante o exposto, com a licença da Ilustre Relatora
Sorteada, da qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto DARIA
PROVIMENTO aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
123D9226
15
17
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
12B8F44B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021811-56.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.